Tribunal: TJDFT
Processo: 0719003-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INCONTROVERSO. RPV. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Por meio da decisão agravada, o pedido de expedição de RPV de honorários em valor superior para a Fazenda Pública foi acolhido, sem considerar que são dois devedores, um deles da seara particular. 1.2. Em seu recurso, o recorrente pede: a) atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, de forma a se impedir a execução de valores excessivos de honorários além do pedido de execução, considerados valores incontroversos devidos pelo Distrito Federal, distintos dos honorários devidos pela outra ré; b) provimento do recurso no mérito com a ratificação do efeito suspensivo e redução do valor da execução dos honorários incontroversos para R$ 4.480,33; c) alternativamente, requer que seja refeitos os cálculos, com oitiva das partes, para acerto da distribuição correta de honorários devidos por ambos os executados, o DF e a particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em definir se houve erro material na decisão que determinou a expedição de RPV em valor superior ao reconhecido como incontroverso pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, na sentença da ação de conhecimento, os dois réus foram condenados em honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico art. 85, § 2o e § 3o, I, do CPC. Ou seja, apesar de não estar consignado, por meio da sentença, cada um dos dois réus deveria pagar o percentual de 50% dos honorários, o que perfaz na verdade 5% do proveito econômico (que é 10% dividido por 2 réus). 3.1. Foram interpostos 2 recursos de apelação pelos réus, os quais foram improvidos, motivo pelo qual, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, os honorários foram majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa - ID 193812274. Neste caso, os honorários devidos pelo DF, considerando a proporção de 50%, conforme acórdão, somariam 5,5% sobre o valor atualizado da causa (sendo 11% dividido por 2 réus). 3.2. Apenas a outra ré interpôs Recurso Especial, o qual foi improvido, tendo havido a majoração dos honorários condenatórios, apenas em relação a ela, para 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, mantendo a proporção de 50%.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso provido para determinar a realização de novos cálculos, com a oitiva das partes, objetivando o acerto da distribuição proporcional dos honorários advocatícios devidos por ambos os executados, ente federativo e a parte particular, observando-se os critérios legais aplicáveis à espécie.
Tese de julgamento: “1. Há elementos para modificação da decisão agravada, porquanto, o valor de honorários advocatícios fixados na decisão não corresponde ao valor incontroverso reconhecido pelo Distrito Federal e nem com o que foi requerido pelas exequentes na inicial do cumprimento de sentença.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: não há.